Tribunal: STF
Processo: AI 657656
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração no agravo de instrumento. 
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria 
   de ordem pública. Prequestionamento. Necessidade. Precedentes.
1. 
   Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. 
   Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em se 
   tratando de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame na 
   instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário. 
   Incidência da Súmula nº 282/STF.
3. Agravo regimental desprovido.